Tribunal: TCU
Processo: 037.242/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos em faze de acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de recursos de reconsideração interpostos pela empresa Salute Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. e por Eduardo da Silva Tuma em face do Acórdão 764/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. corrigir o erro material no item 9.2 do Acórdão 764/2022-TCU-Segunda Câmara , no sentido de considerar a data do débito 4/7/2017 em vez de 9/6/2017; e 9.3. notificar os recorrentes e a Procuradoria da República no Estado do Pará acerca desta deliberação.